Tribunal: TJPA
Processo: 0810261-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810261-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: WATILA ARAÚJO DE ARAÚJO, LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0810261-87.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: TERCYO FEITOSA PINHEIRO, OAB-PA Nº 22.277; FELIPE JOSÉ PINHEIRO OLIVEIRA, OAB-PA Nº 31.979.

PACIENTES: WATILA ARAÚJO DE ARAÚJO e LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA.

Processo originário nº 0800107-13.2024.8.14.0096.

Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO ESCORREITO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela apontada autoridade coatora em que manteve as prisões preventivas dos pacientes pelo crime de Roubo Majorado.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão:
(i) ausência de fundamentação idônea da decisão que negou o direito do paciente para apelar em liberdade; (ii) ausência de extensão de benefício concedido a sentenciado para recorrer em liberdade; (iii) possuírem os pacientes condições pessoais favoráveis
.

III.

Razões de decidir:

3.

A necessidade da prisão cautelar dos pacientes vem fundamentada em dados concretos, ao externarem comportamentos que ferem a garantia da ordem pública, risco a paz social e a aplicação da lei penal, como demonstrado na decisão vergastada proferida no âmbito da sentença condenatória.

4. O sentenciado Eduarlison Santos de Araújo, permaneceu em liberdade, durante a instrução criminal, e essa condição foi mantida na sentença, situação diferente dos pacientes que estiveram presos durante todo o curso do processo.
A ausência de identidade ou semelhança entre as situações fático-processuais confrontadas enseja o indeferimento do pedido de extensão de benefício.

5.
Condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão são insuficientes para resguardar, adequadamente, à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal, em exercício.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
WATILA ARAÚJO DE ARAÚJO e LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO
, qualificado nos autos (ID’s 20292017 e 20292020), sentenciados e condenados em 12/06/2024 (ID 20292022), juntos com outro acusado, em decorrência da imputação que lhe estão sendo feitas pelas práticas do crime previstos no a
rt. 157, §2º, II e VII, §2º-A, I, do Código Penal, (Roubo Majorado)
, sendo mantida a prisão cautelar na sentença, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará
.

Alegam, fundamentalmente,
que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da decisão que lhe negou o direito de apelarem em liberdade; ausência de extensão de benefício concedido a um dos sentenciados quanto ao direito de recorrer em liberdade; possuírem condições pessoais favoráveis (primários, bons antecedentes, residências fixas).

Requerem, em liminar e no mérito, o direito ao recurso

em liberdade, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

No ID 20376073, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20464522.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20626442).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que os
impetrantes pretendem a concessão do
writ
, visando o direito de recorrer em liberdade dos pacientes, em face do
constrangimento ilegal, alegando
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a sua custódia cautelar; ausência de extensão de benefício de sentenciado a quem foi assegurado o direito de recorrer em liberdade, além de possuírem condições pessoais favoráveis.

Em relação aos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva dos coatos,
como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator ao proferir sentença condenatória, manteve a custódia cautelar dos pacientes, ancorado na seguinte motivação
. Transcrevo decisão
nos pontos de interesse (ID 20292022):

(...). 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR os réus LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAÚJO, WATILAS ARAÚJO DE ARAÚJO e EDUARLISON SANTOS DE ARAÚJO, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 157, §2º, II e VII, §2º-A, I, do CP.

(...).

Em relação ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, passo à análise quanto à necessidade de manutenção e/ou decretação da prisão preventiva dos réus.

O réu LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO foi preso em flagrante no dia 16/03/2024, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pela decisão de ID 111345435, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito e o fato de que as vítimas seriam ouvidas em Juízo, nos seguintes termos:

(...).

O réu WATILAS ARAÚJO DE ARAÚJO, por sua vez, teve a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800114-05.2024.8.14.0096 (“Pedido de Prisão Preventiva”) por decisão que destacou a necessidade de garantir da ordem pública e a instrução criminal, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

(...).

No caso vertente, a gravidade em concreto da infração penal praticada pelos réus, o modus operandi e as circunstâncias apontadas nas decisões acima em destaque proferidas pelo este Juízo foram devidamente confirmadas na presente sentença, após o término da instrução criminal.

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados pelo nobre Defensor, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da custódia cautelar, sendo a segregação ainda necessária para a garantia da ordem pública.

Ainda, os réus LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO e WATILAS ARAÚJO DE ARAÚJO permaneceram custodiados durante o curso do processo e foram condenados pela prática de crime hediondo (art. 1º, II, “b”, da Lei nº 8.072/1990) à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, pelas razões expostas, nego aos réus LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO e WATILAS ARAÚJO DE ARAÚJO o direito de recorrerem em liberdade, determinando sejam mantidos em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial fixado. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou, adequadamente, o expediente que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar dos coatos se encontram devidamente fundamentadas em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois suas condutas põem em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, revelam, supostamente,
a prática do crime de Roubo Majorado.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os pacientes venham a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência dos crimes e de indícios suficientes de autorias, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza, como se verifica na decisão vergastada.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade,
de acordo com as informações da autoridade impetrada, os coatos foram condenados nas sanções do art. 157, §2º, II e VII, §2º-A, I, do Código Penal, fixando-se suas penas em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

A prisão preventiva do paciente
LUCAS EDUARDO SANTOS DE ARAUJO,
foi prolatada em 17/03/2024, enquanto a prisão de
WATILA ARAÚJO DE ARAÚJO,
foi decretada em 19/03/2024 e cumprida em 27/03/2024,
ambos custodiados desde então.

O juízo primevo fundamenta, na sentença condenatória, ter concedido aos coatos o direito de recorrerem em liberdade, considerando externalizem desígnios contrários à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (ID 20292022). Não obstante, a decisão que indeferiu aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, vem calcado na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com base nos elementos anteriormente citados, certo é que o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado.

Portanto, o decreto preventivo vem devidamente motivado e ratificado em sentença condenatória, sem olvidar que seria uma incongruência a concessão de liberdade, naquele momento, considerando que permaneceram segregados durante toda a persecução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGANDO AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que seja assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812620-49.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021).

Quanto ao pretendido pleito de extensão de benefício em relação ao sentenciado Eduarlison Santos de Araújo
, cabe ressaltar que o efeito extensivo, de que trata o artigo
580
do
Código de Processo Penal
, somente é aplicável ao paciente que esteja em situação jurídica idêntica àquele que já foi beneficiado com a ordem liberatória, cuja extensão se postula (TJGO –
HC 18231-25.2018.8.09.0000
, 1ª Câm. Crim., DJe 2477 de 03/04/2018).

In casu, tem-se que a concessão do direito de recorrer em liberdade ao corréu Eduarlison Santos de Araújo, decorre de condições fáticas processuais e subjetivas, entre elas o fato de não ter havido representação da autoridade policial e nem requerimento do Ministério Público pela sua prisão preventiva, sendo inviável sua imposição de ofício, situação que, por óbvio, não se identifica com as pertinentes aos pacientes.

De modo que, improcede o pleito extensivo, nos termos do artigo
580
do
CPP
, se os agentes não estão na mesma situação processual. (TJGO,
HC 5202766-67.2019.8.09.0000
, Rel. IVO FÁVARO, 1ª Câm. Crim., DJe de 15/05/2019). Além do mais, verifico que os pacientes permaneceram presos durante toda a instrução criminal, diferente da situação do correu, não havendo que se falar de extensão de benefício.

A defesa sustenta também que os coatos reúnem condições pessoais favoráveis
, pois são
primários, com bons antecedentes e residências fixas
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão dos pacientes revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Por esses motivos
, conheço do pedido e DENEGO a ordem de Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/12/2024